Tribunal: TJES
Processo: 0000832-49.2011.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000832-49.2011.8.08.0034
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEREZINHA VIEIRA BARCELLOS e outros
APELADO: ERIC OLIVEIRA DE CARVALHO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000832-49.2011.8.08.0034

APTE/APDO: TEREZINHA VIEIRA BARCELLOS

APDO/APTE: ERIK OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por

TEREZINHA VIEIRA BARCELLOS

e o adesivo por
ERIK OLIVEIRA DE CARVALHO
,
em face da r. sentença proferida às fls. 178/184, que nos autos de
ação de reintegração de posse c/c anulação de partilha
ajuizada por aquela em face deste, julgou procedente em parte o pedido inicial para: 1) anular o Título de aforamento que outorgou o imóvel situado na Av. Capixaba, 123, Ponto Belo ao Sr. José Luiz Pereira, e consequentemente o registro de tal propriedade no CRGI da comarca de Mucurici; 2) anular o registro nº 2 da Matrícula 3685, fls. 117, do Livro 2-Q, para voltar o imóvel ao espólio de Wantuil Vieira de Jesus, com a posterior divisão entre seus herdeiros.

TEREZINHA VIEIRA BARCELLOS
, e
m suas razões (fls. 197/204), sustenta que, em decorrência do princípio de
saisine
e da previsão contida no art. 1.784 do Código Civil, os herdeiros têm direito de receber desde logo a herança que lhes foi destinada, de maneira que seu direito de posse não pode ser prejudicado em razão da existência do direito de herança/posse dos co-herdeiros do seu falecido irmão Jorge Vieira de Jesus.

Acrescenta, ainda, que em momento algum foi ventilado nos autos que o apelado teria direito a retenção de benfeitorias, de maneira que tal direito não poderia ser reconhecido na sentença ou utilizado como fundamento para o indeferimento do pedido de reintegração de posse.

Sendo assim, pugna pela reforma da sentença, com a procedência do pedido de reintegração do imóvel.

Em apelo adesivo (fls. 206/211),
ERIK OLIVEIRA DE CARVALHO

alega que a autora desconsiderou a existência de outros herdeiros do imóvel ao pleitear para si a posse, bem como que seu genitor comprou a parte da autora em momento pretérito, o que fora demonstrado pelos comprovantes de pagamento carreados aos autos, pela prova testemunhal e por recibo.

Desta forma, requer também a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões ao apelo adesivo às fls. 214/217 (id. 2954562).

Em despacho proferido no id. 2965247 determinei a intimação das partes e do Município de Ponto Belo para que se manifestassem acerca da supressão da municipalidade na sentença proferida, uma vez que incluído no polo passivo da ação.

Regularmente intimados, todos se quedaram inertes, inclusive o ente público (id. 3429920).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000832-49.2011.8.08.0034

APTE/APDO: TEREZINHA VIEIRA BARCELLOS

APDO/APTE: ERIK OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por

TEREZINHA VIEIRA BARCELLOS

e o adesivo por
ERIK OLIVEIRA DE CARVALHO
,
em face da r. sentença proferida às fls. 178/184, que nos autos de
ação de reintegração de posse c/c anulação de partilha
ajuizada por aquela em face deste, julgou procedente em parte o pedido inicial para: 1) anular o Título de aforamento que outorgou o imóvel situado na Av. Capixaba, 123, Ponto Belo ao Sr. José Luiz Pereira, e consequentemente o registro de tal propriedade no CRGI da comarca de Mucurici; 2) anular o registro nº 2 da Matrícula 3685, fls. 117, do Livro 2-Q, para voltar o imóvel ao espólio de Wantuil Vieira de Jesus, com a posterior divisão entre seus herdeiros.

Quanto ao pleito de reintegração, consignou que “
até ser devidamente partilhado na via adequada, deverá ficar em condomínio entre os herdeiros reconhecidos até o momento, sem prejuízo de que os herdeiros de José Luiz, caso não pleiteiem o reconhecimento também na via própria, reivindicarem as benfeitorias realizadas no imóvel por seu genitor, cabendo a estes, inclusive, direito de retenção, razão pela qual não pode prosperar o pedido de reintegração de posse à autora Terezinha
”.

TEREZINHA VIEIRA BARCELLOS
, e
m suas razões (fls. 197/204), sustenta que, em decorrência do princípio de
saisine
e da previsão contida no art. 1.784 do Código Civil, os herdeiros têm direito de receber desde logo a herança que lhes foi destinada, de maneira que seu direito de posse não pode ser prejudicado em razão da existência do direito de herança/posse dos co-herdeiros do seu falecido irmão Jorge Vieira de Jesus.

Acrescenta, ainda, que em momento algum foi ventilado nos autos que o apelado teria direito a retenção de benfeitorias, de maneira que tal direito não poderia ser reconhecido na sentença ou utilizado como fundamento para o indeferimento do pedido de reintegração de posse.

Sendo assim, pugna pela reforma da sentença, com a procedência do pedido de reintegração do imóvel.

Em apelo adesivo (fls. 206/211),
ERIK OLIVEIRA DE CARVALHO

alega que a autora desconsiderou a existência de outros herdeiros do imóvel ao pleitear para si a posse, bem como que seu genitor comprou a parte da autora em momento pretérito, o que fora demonstrado pelos comprovantes de pagamento carreados aos autos, pela prova testemunhal e por recibo.

Desta forma, requer também a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem.

Infere-se dos documentos carreados aos autos que WANTUIL VIEIRA DE JESUS, genitor da autora
TEREZINHA VIEIRA BARCELLOS
e de JORGE VIEIRA DE JESUS, tinha cadastrado em seu nome desde 05/09/1973 um imóvel residencial situado na “
Avenida Capixaba, nº 123, Bairro Centro, Município de Ponto Belo
”, conforme “Aviso de Lançamento” de fl. 23. Desta forma, sobrevindo seu óbito em 22/07/1989, referido bem passou a integrar seu espólio, ainda que não fosse regularmente escriturado.

JORGE VIEIRA DE JESUS, com a concordância da autora (sua irmã), passou a residir neste imóvel, tendo lá permanecido até a data do seu falecimento, ocorrido em 07/01/1996.

Em fevereiro do mesmo ano, e embora não fosse a única herdeira, a autora permitiu que JOSÉ LUIZ PEREIRA DE CARVALHO, genitor do réu ERIK OLIVEIRA DE CARVALHO, passasse a morar no imóvel sem qualquer contraprestação, nos termos da Declaração de fl. 29.

E, em 17/03/2005, o imóvel foi transferido para o nome de JOSÉ LUIZ PEREIRA DE CARVALHO, com a expedição do título de aforamento pela Prefeitura Municipal (fl. 31), tendo sido registrado no Cartório do Registro Geral de Imóveis em 16/03/2007 sob o nº 01/3685, matricula n° 3685, fl. 117, livro 2-Q (fl. 31-verso).

Tal registro foi feito com amparo na “Certidão Descritiva” carreada à fl. 21, lavrada em 08/02/2007 em nome de JOSÉ LUIZ PEREIRA DE CARVALHO, conforme a qual o bem estaria em plena condição de habitação, construído em regime familiar, cadastrado desde 1980, no Município de Ponto Belo.

Sobrevindo o falecimento de JOSÉ LUIZ PEREIRA DE CARVALHO, seu filho ERIK OLIVEIRA DE CARVALHO passou a figurar como proprietário, nos termos da “Certidão de Domínio de Propriedade do Imóvel” (fl. 34), e permaneceu nele residindo.

Durante a instrução processual, foi colhido o depoimento do agente de arrecadação do município PAULO ANTÔNIO ZANETTI (fls. 157/158), o qual confirma ter sido responsável pela lavratura dos documentos de fls. 21 e 31. Ademais, aduz ter orientado o Sr. JOSÉ LUIZ PEREIRA DE CARVALHO a transferir o imóvel através do inventário ou do procedimento de título de aforamento, e acrescenta:

“(...) que José Luiz apresentou um documento com a caligrafia muito ruim para o depoente para comprovar a propriedade do imóvel que dizia lhe pertencer; que o depoente não poderia transferir o imóvel apenas com base naquele documento porque não comprovava que os herdeiros haviam transferido os direitos hereditários para o Sr. José Luiz; que José Luiz então fez um requerimento dirigido o prefeito solicitado a título de aforamento;
que o prefeito Jaime Santos Oliveira, chamou o depoente em seu gabinete e determinou que o depoente lavrasse o título de aforamento para o Sr. José Luiz
; que o Sr. José Luiz estava com um requerimento do título;
que o depoente protocolizou o requerimento para ter respaldo legal para elaborar o título; que o título de aforamento foi lavrado; que cumpriu a ordem do prefeito porque foi uma ordem, embora a procedimento não tinha sido cumprido da forma correta
; que não estava correto porque não havia no arquivo da prefeitura a anuência dos herdeiros ou uma ordem judicial; que o depoente fez sua parte protocolizando o requerimento do Sr. José Luiz; que o depoente, sem a ordem expressa do prefeito, não faria a emissão do título de aforamento sem cumprimento de todas as exigências legais” (grifei).

Feita essa breve introdução, necessária ao esclarecimento de todo o imbróglio processual, vejo que o pedido principal da presente ação é
a “
decretação de nulidade da transferência indevida do imóvel realizada pela Prefeitura Municipal de Ponto Belo (...) e do respectivo título de aforamento registrado no CRI sob o nº 1/3685, às fls. 117, livro 2w-Q, em 16/03/2011
”, além da reintegração da autora na posse do bem.

Também constato que, na petição inicial, a autora pugnou pela
citação do Município de Ponto Belo
para integrar a lide na qualidade de litisconsorte passivo, sendo esta efetivada à fl. 57-verso e confirmada através da decisão de fl. 117.

E, embora a municipalidade tenha permanecido silente, em decisão proferida à fl. 131
foi determinada sua

inclusão no polo passivo da ação

junto ao sistema e no caderno processual
, bem como sua intimação para se manifestar acerca do “
procedimento e outros documentos administrativos relativos ao cadastro do imóvel (cuja posse é objeto do litígio), - sob pena de admissão como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora e aplicação, se necessário, de medidas coercitivas processuais (arts. 438, II c.c 396 e 400 do CPC)”
.

O Município de Ponto Belo apôs sua ciência e pugnou pela juntada de documentos (fls. 148/152), mas não se fez presente em audiência de instrução e julgamento e, posteriormente, deixou de ser intimado dos demais atos processuais. Ademais,
sequer constou como parte na sentença ora vergastada, ou foi intimado do ato e dos recursos interpostos pelas partes
.

Nesta senda, cabe considerar que, além de ser litisconsorte passivo na ação, o Município de Ponto Belo foi responsável pela concessão do título de aforamento que se pretende anular e, diga-se, quando tal direito real sequer poderia ser instituído.

Com efeito, enfiteuse ou aforamento era um direito real previsto no art. 678 do Código Civil de 1916. Contudo, o atual Código Civil proibiu a constituição de novas enfiteuses e subenfiteuses, nos termos do art. 2.038: “
Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se as existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior, Lei nº 3.071, de 1o de janeiro de 1916, e leis posteriores
”.

Inclusive, este e. Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que sequer o registro de títulos formalizados anteriormente ao atual Código Civil seria admitido pelo ordenamento jurídico. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENFITEUSE. REGISTRO. APÓS A EDIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As enfiteuses constituídas anteriormente ao início da vigência do novo Código Civil, mas não registradas até o início da vigência do mesmo, não estão protegidas pelo atual ordenamento. 2. Permitir o registro de títulos formalizados anteriormente ao novo Código Civil seria equivalente a permitir a constituição de enfiteuse vedada pela lei, já que um dos princípios norteadores do Direito Registral Imobiliário é o
tempus regit actum
, ou seja, é valida a lei que vigora no momento do registro, ainda que o título tenha sido formalizado quando vigente legislação diversa. 3. Na hipótese, além de a área constante no Título de Aforamento nº 002/99, em que os Recorrentes fundamentam a sua pretensão, [...], não fora devidamente levado a registro enquanto vigia o Código Civil de 1916, não podendo o ser, no atual Codex, sob pena de violação ao seu artigo 2.038. Nessa linha, forçoso concluir que a ausência do registro, no caso em tela, obsta a configuração da enfiteuse, via de consequência, o regaste desta, não havendo, portanto, falar-se em obrigações da municipalidade em realizar alterações para a concessão desse direito real . (TJES, Classe: Apelação, 21140128550, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 07/06/2017). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 047150082494, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)

Destarte, ainda que nenhuma das partes tenha se insurgido quanto à supressão do Município de Ponto Belo, entendo que os vícios ora apontados devem acarretar na anulação
ex officio
do provimento jurisdicional ora combatido, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que sejam sanados, já que há evidente prejuízo ao ente público.

Diante do exposto, de ofício,
ANULO a sentença recorrida
, restando prejudicada a análise dos recursos de apelação interpostos pelas partes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000832-49.2011.8.08.0034

APTE/APDO: TEREZINHA VIEIRA BARCELLOS

APDO/APTE: ERIK OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSA ANULAÇÃO DE TÍTULO DE AFORAMENTO CONCEDIDO PELO MUNICÍPIO DE PONTO BELO – INCLUSÃO DA MUNICIPALIDADE NA QUALIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO – ENTE PÚBLICO QUE NÃO FOI INTIMADO DE DIVERSOS ATOS PROCESSUAIS E SEQUER CONSTOU DA SENTENÇA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSOS PREJUDICADOS.

1.

O Município de Ponte Belo, além de ser litisconsorte passivo na ação, foi o responsável pela concessão do título de aforamento que se pretende anular. E, embora não tenha se feito presente em audiência de instrução e julgamento, posteriormente deixou de ser intimado dos demais atos processuais, e sequer constou como parte na sentença ora vergastada, ou foi intimado do ato e dos recursos interpostos pelas partes.

2.
Destarte, ainda que nenhuma das partes tenha se insurgido quanto à supressão do Município de Ponto Belo, os vícios constatados devem acarretar na anulação
ex officio
do provimento jurisdicional combatido, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que sejam sanados, já que há evidente prejuízo ao ente público.

3.
Sentença anulada. Recursos prejudicados.

DECISÃO
, por unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto do relator.